Tribunal: TJPA
Processo: 0000686-58.2012.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL. ALEGAÃÃO DE OMISSÃO NO ACÃRDÃO. NÃO OCORRÃNCIA. DE OFÃCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÃÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO ESTATAL. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÃNIME. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em omissÃ£o no julgado quando, alÃ©m da tese nÃ£o ter sido apontada pela defesa, nÃ£o havia, Ã Ã©poca, prescriÃ§Ã£o a ser reconhecida. 2. Restando devidamente certificado â somente neste momento processual â o trÃ¢nsito em julgado para acusaÃ§Ã£o e considerando que a matÃ©ria envolvida Ã© de ordem pÃºblica, perfeitamente cabÃvel a sua anÃ¡lise, de ofÃcio. 3. O prazo prescricional Ã© de 4 anos, conforme preconiza o art. 109, IV c/c art. 115, ambos do CÃ3digo Penal Brasileiro, quando constatado que, alÃ©m da pena ter sido aplicada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, o embargante era menor de 21 anos na data do fato delituoso. 4. ImpÃμe-se o reconhecimento da extinÃ§Ã£o da punibilidade, na modalidade prescriÃ§Ã£o retroativa, eis que â apÃ3s o trÃ¢nsito em julgado para a acusaÃ§Ã£o â ficou evidenciado nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denÃºncia (31/05/2012) e a sentenÃ§a de pronÃºncia (07/10/2016). 5. Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e nÃ£o acolhidos, porÃ©m, de ofÃcio, declarada a prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, com a consequente declaraÃ§Ã£o de extinÃ§Ã£o da punibilidade do embargante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000686-58.2012.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTA IZABEL (VARA CRIMINAL)
EMBARGANTE: BERNALDO TEIXEIRA MOREIRA (DEFENSOR PÚBLICO CARLOS DOS SANTOS SOUSA)
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº. 212.875/2020 (PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO DIA 06.07.2020 - ED. 6.937/2020)
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há que se falar em omissão no julgado quando, além da tese não ter sido apontada pela defesa, não havia, à época, prescrição a ser reconhecida.
2.
Restando devidamente certificado - somente neste momento processual - o trânsito em julgado para acusação e considerando que a matéria envolvida é de ordem pública, perfeitamente cabível a sua análise, de ofício.
3.
O prazo prescricional é de 4 anos, conforme preconiza o art. 109, IV c/c art. 115, ambos do Código Penal Brasileiro, quando constatado que, além da pena ter sido aplicada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, o embargante era menor de 21 anos na data do fato delituoso.
4.
Impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, na modalidade prescrição retroativa, eis que - após o trânsito em julgado para a acusação - ficou evidenciado nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia (31/05/2012) e a sentença de pronúncia (07/10/2016).
5.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, porém, de ofício, declarada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do embargante.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2º. Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,

em conhecer dos embargos de declaração, negar acolhimento e, de ofício, decretar a extinção da punibilidade do embargante, em face do reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia do Couto Fortes Bitar Cunha.
Belém (PA), 17 de maio de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000686-58.2012.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTA IZABEL (VARA CRIMINAL)
EMBARGANTE: BERNALDO TEIXEIRA MOREIRA (DEFENSOR PÚBLICO CARLOS DOS SANTOS SOUSA)
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº. 212.875/2020 (PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO DIA 06.07.2020 - ED. 6.937/2020)
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Bernaldo Teixeira Moreira,
por intermédio do defensor público Carlos dos Santos Sousa, em face do Acórdão n°. 212.875/2020, proferido por esta 2ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo ministerial.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(fl. 328):
¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR MANIFESTA CONTRADIÇÃO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nos termos do art.
593
,
III
, d, do
Código de Processo Penal
, só deve ser anulado o julgamento do Tribunal do Júri se o mesmo estiver integralmente dissociado do cotejo probatório, o que não se configura quando os jurados optam por uma das teses ventiladas durante a instrução criminal e a decisão está amparada em provas coligidas nos autos, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania dos veredictos. 2. A conduta do agente que inicia os atos executórios e, mesmo podendo consumar o delito, por ato voluntário, interrompe o iter criminis, está amparada pelo instituto delineado no artigo 15 do Código Penal. 3. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão unânime¿.

O embargante sustenta que houve omissão no v. acórdão, no tocante à extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, porquanto se trata de matéria de ordem pública, que pode ser decretada pelo magistrado em qualquer fase do processo, inclusive de ofício.

Aduz que, no caso, variando a pena abstrata de 2 a 4 anos de reclusão, o transcurso do prazo prescricional se dá com 8 anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal Brasileiro. Além disso, argumenta que, de acordo com art. 115 do CPB, o prazo prescricional deverá ser reduzido à metade se o réu era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, o que é o caso dos autos

Sendo assim, salienta que entre a data do recebimento da denúncia e da prolação da decisão de pronúncia transcorreram 4 anos e 4 meses e 6 dias, ausente qualquer marco suspensivo ou interruptivo, perdendo o Estado a sua pretensão punitiva pelo decurso temporal.

Por esses motivos, pugna para que esta e. Turma declare extinta a punibilidade do embargante em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art. 107, IV c/c art. 109, III c/c art. 110, §1º c/c art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o relatório.

Peço inclusão na pauta da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, 17 de maio de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000686-58.2012.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTA IZABEL (VARA CRIMINAL)
EMBARGANTE: BERNALDO TEIXEIRA MOREIRA (DEFENSOR PÚBLICO CARLOS DOS SANTOS SOUSA)
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº. 212.875/2020 (PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO DIA 06.07.2020 - ED. 6.937/2020)
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, especialmente no que tange sua tempestividade, conheço dos embargos.

No dizeres de
Guilherme de Souza Nucci
, omissão consiste em
¿lacuna ou o esquecimento. No Julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação¿
(Código de Processo Penal Comentado. 13º edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: p. 1.170).

Destarte, no caso em exame,
constata-se, em forte evidência, não haver omissão no v. acórdão quanto ao reconhecimento da extinção da punibilidade
, porquanto, além da tese não ter sido apontada pela defesa, não havia, à época, qualquer prescrição a ser reconhecida, como passo a demonstrar.

Destaco, no ponto, que a análise da
prescrição com base na pena em concreto
somente tem cabimento
após o trânsito em julgado para acusação
, pois para viabilizar o cálculo do prazo prescricional nesta modalidade é necessário apurar qual a pena definitiva, o que depende da irrecorribilidade da decisão para a acusação ou do desprovimento do seu recurso (art. 110, §1º, CPB).

Assim, considerando que, em tese, ainda seria possível, após não provimento do apelo ministerial, que a acusação postulasse a reclassificação do delito, incabível declarar, naquela ocasião, a prescrição da retroativa da pretensão punitiva, que ficaria sob análise do juízo da execução.

Ocorre que, neste momento,
já tendo havido o trânsito em julgado para acusação
, conforme certificado à fl. 343, e considerando que a
matéria envolvida é de ordem pública
, passo a analisar,
de ofício
, a possibilidade de declarar a extinção da punibilidade da embargante.

Infere-se dos autos que o acusado foi condenado pelo crime capitulado no art. 129, §º, I, do Código Penal Brasileiro, à pena privativa de liberdade de 2 anos e 6 meses de reclusão, tendo a sentença, repiso, transitado em julgado para o Ministério Público, após acórdão proferido por esta e. Turma em 28/01/2021, enquadrando-se, desse modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, por meio da qual a prescrição regular-se-á pela pena aplicada.

A propósito, orienta a Súmula nº. 146 do Supremo Tribunal Federal:
¿A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação¿.

Nesse viés, considerando a pena aplicada (2 anos e 6 meses), bem como o fato do embargante ser menor de 21 anos na data do fato delituoso, o prazo prescricional é de 4 anos, conforme preconiza o art. 109, IV c/c art. 115, ambos do CPB.

Desse modo, levando-se em consideração que a denúncia foi recebida em 31/05/2012 (fl. 62), e a decisão de pronúncia em 07/10/2016 (fls. 194/196), verifico a ocorrência do perecimento da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, eis que decorridos, entre tais marcos interruptivos, mais do que 4 (quatro) anos.

Ante o exposto,
conheço e nego acolhimento aos embargos
, todavia,
de ofício, declaro a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com arrimo no art.109, IV, art. 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal, e, em razão disso, decreto a extinção da punibilidade de Bernaldo Teixeira Moreira
, nos termos do art. 107, IV, do referido diploma legal.

É o meu voto.
Belém, 17 de maio de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator